Tribunal: STF
Processo: Rcl 3034
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-21
Data de publicação: 2006-09-21

Ementa:
EMENTA: Reclamação: seqüestro de valores do Estado da Paraíba:
alegação de desrespeito do julgado do Supremo Tribunal na ADIn
1.662(Pleno, Maurício Corrêa, DJ 19.9.03): improcedência.
Os
fundamentos do ato reclamado, que determinou o seqüestro de valores
para pagamento de precatório oriundo de ação de cobrança ajuizada
perante a Justiça comum estadual, não guardam identidade com o ato
normativo invalidado pelo acórdão da ADIn 1662 (Instrução Normativa
11/97, aprovada pela Resolução 67/97, do Tribunal Superior do
Trabalho), o que inviabiliza o exame da matéria na via estreita da
reclamação.